Tribunal: STJ
Processo: 2359492-73.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072898 - SP(2025/0375685-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR
ADVOGADO
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR - SP091757
EMBARGADO
: PAULO ROBERTO MONTELLI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 8aedde0d-01fa-4c95-b5fd-e6c9b276002d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072898 - SP(2025/0375685-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR
ADVOGADO
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR - SP091757
EMBARGADO
: PAULO ROBERTO MONTELLI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por DIRCEU ROSA ABIB
JUNIOR contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 1.635):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação rescisória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
e, ii) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta omissão e
contradição no acórdão, por ter julgado
sem enfrentar os
“per referendum”
argumentos específicos do agravo interno, indicando como violados o
§
art. 489,
1o, II e IV, do CPC, o
§ 3o, do CPC, e o
afirma a
art. 1.021,
Tema 1.306/STJ;
Documento eletrônico VDA55693628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/04/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 8d0da249-d80a-43fb-a2fd-23ba7281dc9d

inaplicabilidade da
porque o recurso especial teria identificado,
Súmula 284/STF
de forma precisa, os fundamentos do acórdão rescisório e os dispositivos legais
violados, notadamente o
do CPC; sustenta a inaplicabilidade da
art. 371
por se tratar de revaloração jurídica de fato incontroverso, e não de
Súmula 7/STJ
reexame de provas, com suporte nos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC;
aponta contradição lógica na decisão monocrática da Presidência do STJ, que,
apesar de invocar a
para afastar o mérito, concluiu que o valor não
Súmula 7/STJ
seria excessivo; e destaca que o dado econômico (quantum superior à renda
anual) evidencia violação ao
do CPC, pois o convencimento judicial teria se
art. 371
formado sem prova efetiva da capacidade econômica, além de reafirmar o
cabimento dos declaratórios com base no
do CPC.
art. 1.022
Requer,
assim,
o
acolhimento
dos
embargos,
com
efeitos modificativos, para o fim de supri as omissões e sanar as contradições
acima apontadas.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. DA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS TESES DE
INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS
E
284/STF
7/STJ.
2. Na origem, cuidava-se de ação rescisória na qual se buscava o
reconhecimento de manifesta violação de norma jurídica, a fim de reestimar a
quantificação do valor fixado para a reparação dos danos morais.
3. Como já anteriormente assentado, no particular, observou-se que o
acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da deficiência
na fundamentação do recurso especial ao não identificar de forma substancial os
fundamentos contidos no acórdão recorrido que seriam abrangidos pelas questões
jurídicas exposta no recurso especial, o que caracterizou a ausência de
demonstração da violação legal acerca dos arts. 371 e 370, parágrafo único, do
CPC. Ademais tal exame ficou prejudicado, pois não se tratava apenas de
revaloração jurídica, mais um reexame de provas, o que é vedado pela Súm. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55693628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/04/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 8d0da249-d80a-43fb-a2fd-23ba7281dc9d

4. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
5. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática da Presidência desta Corte, a qual conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 1590-1595).
6. Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
7. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
8. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
9. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
10. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55693628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/04/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 8d0da249-d80a-43fb-a2fd-23ba7281dc9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.072.898 / SP
Número Registro: 2025/0375685-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013365320108260660
13365320108260660
133653201082606602010000804
133653201082606602010000804660012010001336
2010000804
23594927320248260000
660012010001336 8042010
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR
ADVOGADO : DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR - SP091757
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO MONTELLI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR
ADVOGADO
: DIRCEU ROSA ABIB JUNIOR - SP091757
EMBARGADO : PAULO ROBERTO MONTELLI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56864036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: d09e2498-890a-43b0-a895-5ccf6a9ff615

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:22
Código de Controle do Documento: d09e2498-890a-43b0-a895-5ccf6a9ff615